Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711342-28.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX SANDRO ALVES MARTINS, BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ALEX SANDRO ALVES MARTINS DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 71990472, houve a determinação de intimação do recorrente BRB BANCO DE BRASILIA S/A, para juntar aos autos o comprovante do recolhimento das custas e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h, todavia, este quedou-se inerte, conforme certidão ID 72650143. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente Banco de Brasilia, e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Nesta oportunidade concedo a gratuidade de justiça ao recorrente Alex Sandro Alves Martins, ante a documentação apresentada por meio da petição ID 72272516, ID 72292730 e ID 72573234. Após a preclusão, venham os autos conclusos para julgamento do recurso inominado interposto pelo recorrente Alex Sandro Alves Martins. I. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito